Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE BOLETO VIA APLICATIVO DIGITAL. FATURA CONTESTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES EFETUADA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO POR PARTE DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos realizados em cartão de crédito, relativos às compras no montante de R$ 2.339,99, devendo a requerida promover as devidas baixas no referido débito.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu na fatura de seu cartão de crédito cobrança indevida, não autorizada e sem consentimento, tendo realizado o bloqueio do cartão.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o crédito do valor debatido nos autos foi restituído na fatura da parte autora. Combate o dever de indenizar. Contrarrazões apresentadas.
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
5. O objeto dos autos diz respeito à cobrança indevida de valores realizada pela parte ré em desfavor da parte autora. A cobrança é incontroversa. Dito isto, afirma a empresa ré, desde a contestação, que restituiu os valores contestados pela parte autora. Na sentença, o juízo de origem afirma que o réu apenas produziu telas de seu sistema interno, carentes de comprovação apta ao deferimento do pleiteado.
6. A empresa ré se trata de um aplicativo digital, onde seus usuários podem recarregar celulares, pagar contas, enviar dinheiro e outros serviços, sem necessidade de conta bancária, onde todo seu sistema é por meio de telas de computadores. Exigir outros meios de prova de que o valor foi estornado, que não telas de sistema, soa como sem razoabilidade. Do contrário, em contrarrazões, a parte autora poderia colacionar aos autos a tela de sua fatura/extrato ou de seu aplicativo, comprovando que nada foi estornado, afinal, as contrarrazões servem exatamente para isto, rebater o que foi dito no recurso inominado (que o valor foi estornado em favor do cliente autor). Saliente-se que não há que falar em prova negativa ou diabólica, já que não é impossível ou difícil de ser produzida a prova pelo autor de que não recebeu qualquer estorno, bastando colacionar seu extrato por completo, onde seria possível perceber a devolução, ou não, dos valores contestados.
7. Assim, não cumprindo com seu dever probatório o autor e cumprindo o réu, naquilo que estava ao seu alcance (telas de sistema apresentadas em contestação – ID 14318322), entende-se que o valor foi estornado, inexistindo qualquer prejuízo em face do autor, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada em razão da ausência de responsabilidade civil por parte da empresa ré.
8. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.